Tribunal: TJES
Processo: 5002834-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002834-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CASSIO BRITO DOS SANTOS
COATOR: Juizo da 6 Vara Criminal da Serra e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002834-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CASSIO BRITO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 6 VARA CRIMINAL DA SERRA, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – ARTIGO 313, INCISO III DO CPP – RÉU FORAGIDO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – ART. 319 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO
CONFIGURADO
- ORDEM DENEGADA.

1.

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 313, inciso III, do mesmo diploma, principalmente para dar efetividade às medidas protetivas decretadas outrora, e como forma de proteger a integridade física e emocional da vítima. Não somente, trata-se de réu foragido, sendo pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça que o estado de foragido justifica idoneamente a custódia preventiva, constituindo motivação suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.

(AgRg no RHC n. 162.267/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.).

3
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a segregação para resguardar a integridade da vítima, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. É impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal, atividade que mais se parece com um exercício indevido de futurologia por parte do julgador.
6.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002834-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CASSIO BRITO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA 6 VARA CRIMINAL DA SERRA, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CÁSSIO BRITO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Sustenta, inicialmente, que
“
a decretação da prisão preventiva se pautou única e tão somente na palavra da suposta vítima, que não apresentou qualquer tipo de prova de que o ora requerente tenha descumprido qualquer medida ou até mesmo tenha a agredido”,
sendo necessário observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Pondera que o cárcere preventivo decretado na origem carece de seus requisitos mínimos, se mostrando, ainda, medida desproporcional quando confrontado com a reprimenda eventualmente imposta ao final da persecução penal.

Complementa atentando para as condições pessoais favoráveis do coacto, se tratando de réu primário, com labor lícito e passado ilibado, concluindo-se a inexistência do
periculum libertatis.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em relação aos argumentos relacionados à inexistência de embasamento probatório para a decretação do cárcere, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, o que torna inviável o exame acurado de tais fundamentos.

Nesta exígua via mandamental cabe apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, não sendo adequado tratar de matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto, passo ao exame da constritiva ora impugnada.

Em cotejo do processado, verifico que a medida fora decretada após descumprimento de cautelares anteriormente impostas no processo de n° 0006952-46.2023.8.080048, por ter o paciente, supostamente, descumprido a proibição de aproximação.

Consta do Boletim Unificado que o coacto, apesar de devidamente cientificado, descumpriu as referidas medidas protetivas por mais de uma vez.

Tal situação, por si só, já autoriza a prisão processual, nos moldes do artigo 312, §1º e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA HABEAS CORPUS AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.
1. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. (...). 5. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Também merece relevo o formulário da ficha de avaliação de risco preenchido pela vítima, que indica:

“
(i) que o réu já ameaçou com arma de fogo; (ii) que o réu já praticou enforcamento, socos, chutes, tapa, empurrões e puxões de cabelo contra sua pessoa; (iii) o réu possui ciúmes excessivo e controlador; (iv) que já sofreu perseguições, perturbações, proibições de visita de familiares, estudar, trabalhar, verificar celulares; (v) que sofreu agressões nos últimos dois meses, e que (vi) que o réu faz uso excessivo de álcool e drogas”.

Esclareço, no ponto, que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Somado aos apontamentos supramencionados, noto através das informações prestadas pela autoridade impetrada que trata-se de réu foragido, sendo de entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que o estado de foragido justifica idoneamente a custódia preventiva, constituindo motivação suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.
(AgRg no RHC n. 162.267/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da integridade da vítima as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4.
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.